Tribunal: TJMT
Processo: 1002669-93.2023.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002669-93.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 727.200.773-72 (APELADO), JOSE RIVALDO SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 735.193.673-00 (ADVOGADO), VALDA DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 922.565.032-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DO RÉU.

GARANTIA AO CONTRADITÓRIO

E À RAZOABILIDADE.

IMPOS
SIBILIDADE DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado
de Mato Grosso contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §9o, do Código Penal, fixando indenização mínima de R$ 1.412,00 à
vítima.

2. O
Parquet
pleiteia a majoração da indenização, alegando inexistência de elementos nos autos que comprovem a impossibilidade do réu de arcar com valor superior ao fixado.

II.
Questão em discussão

3. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de majoração da indenização mínima arbitrada na sentença condenatória, à luz do
art. 387, IV, do Código de Processo Penal, considerando a situação financeira do réu.

III.
Razões de decidir

4. Conforme a
Tese fixada pelo STJ no Tema 983,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório para vítimas de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público.

5. No caso concreto, a indenização foi estabelecida
de modo proporcional ao fato ilícito e

com base na condição econômica do
réu, que declarou possuir renda mensal de
R$ 1.400,00
, trabalhando como servente de pedreiro.

6. A majoração do valor indenizatório poderia comprometer a própria subsistência do réu, razão pela qual deve ser mantido o montante arbitrado na sentença.

7. Caso a vítima entenda insuficiente a indenização fixada, poderá ajuizar
ação cível própria
para pleitear valor complementar.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:
"A fixação do valor mínimo de indenização em casos de violência doméstica deve observar a condição financeira do réu, de modo a evita
r
o

comprometimento da sua subsistência. O valor arbitrado em sentença não impede eventual pleito cível para complementação."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 129, §9o; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 983,
REsp
1.643.051/MS e
REsp
1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da
r. sentença prolatada pelo d. Juízo da
3a
Vara da Comarca de
Jaciara
/MT nos autos da ação penal n.o

1002669-93.2023.8.11.0010
, por meio da qual o acusado

FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO
foi
condenado

pela prática do
delito
previsto no
art. 129, §
9
o

do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco)
dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de
R$1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) à vítima a título de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID

252791222
,
o

Parquet

busca
unicamente a
majoração do valor fixado à vítima a título de reparação de danos

indicando o montante mínimo de
“
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de compensar os valores dispensados pela vítima com o implante dentário e danos morais
” sic
.

As contrarrazões são vistas no ID

252791232
, com as quais
a defesa requer
seja negado provimento ao
apelo
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer visto no ID
263126795
, por meio do qual opinou pelo
provimento
do apelo ministerial
.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à revisão,
inclua-se-o

em pauta de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De p
roêmio, cumpre reconhecer que o recurso
em apreço
é

tempestivo
, foi interposto
por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo Órgão Ministerial
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a
sua
admissibilidade.

De acordo com a denúncia (ID
252791155
)
,
no dia
12 de julho de 2023, por volta das

16h
00
,
em uma residência si
tuada na rua Helena, n. 43, no m
unicípio de Jacia
ra
/MT
,
FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO
ofendeu a integridade corporal de

Valda do Nascimento Ferreira
, sua companheira, causando-lhe lesões corporais
.

Segundo consta, na data dos fatos, o acusado chegou na residência do casal embriagado, com estado de ânimo alterado e, na sequência, acusou sua companheira de infidelidade, investindo contra ela, puxando-lhe os cabelos e desferindo tapas em seu rosto, o que lhe causou lesões corporais.

Por estes fatos,
FRANCISCO

foi denunciado e, após a regular instrução do feito, a exordial acusatória foi julgada procedente para condená-lo, contexto em que
o Ministério Público exsurge inconformado
, nos termos já relatados.

Circunstanciada

a acusação, passo à análise
da tese arguida nas

respectivas

razões recursais

do recurso interposto
.

Da irresignação
em relação à
quantia indenizatória
arbitrada
com supedâneo no art. 387, IV, do CPP:

C
onforme delineado,
o Ministério Público pugna pela
majoração do valor ficado a título de reparação de danos à vítima
,
por entender que
“
inexiste nos autos qualquer elemento de prova capaz de indicar que a situação financeira do apelado não lhe permite arcar com valor superior ao fixado na origem.” sic.

A irresignação
não comporta

acolhimento.

Como se sabe
, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
,
ainda que não especificada a quantia,
e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983
,
ex vi
STJ –
REsp
1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018.

Ou seja, de acordo com o entendimento vigente no Tribunal da Cidadania, nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver
pedido expresso
da parte ofendida ou do Ministério Público e
ser possibilitado o contraditório ao réu
, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória (
dano in
re

ipsa
)
, exatamente como ocorre no caso dos autos.

No entanto, no que tange ao
quantum
respectivamente atribuído,
toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que
a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta
, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o
réu
declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID
252790738
) que trabalha de maneira autônoma como
servente de pedreiro
,
com renda mensal de R$ 1.4000,00 (mil e quatrocentos reais)
, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença
– R$
1.412
,00

(
mil quatrocentos e doze
) –
mostra-se compatível com sua condição socioeconômica
,
sendo possível inferir que a majoração do valor arbitrado na sentença
,
sem
a prévia instrução probatória
acerca do
quantum
indenizatório
,

poderia
implicar em violação ao contraditório

e
impactar seu próprio sustento, tornando, portanto, descabido o pleito ministerial
.

De todo modo,
cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

Dessa forma, mantenho inalterada a sentença objurgada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do
recurso de apelação interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLI
CO ESTADUAL

e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
incól
ume
a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025